Tribunal: TJDFT
Processo: 0700199-87.2025.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. ATRASO PARA ENTREGA DE OBRA. PRAZOS. TERMO DE RESERVA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Trata-se de embargos de declaração opostos pela ré em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que negou provimento ao seu recurso inominado (ID 75035819). Em suas razões recursais, o réu/embargante argumenta que o referido acórdão é omisso e contraditório, uma vez que não considerou as diferenças entre o termo de reserva do imóvel e o contrato de compra e venda. Afirma que não teria sido considerado o prazo de dilação de 60 dias pactuado para a entrega do imóvel (chaves), bem como as reais circunstâncias fáticas quanto à ocorrência de caso fortuito e força maior.
2. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo. Foram apresentadas contrarrazões (ID 75608577).
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão cinge-se a averiguar a ocorrência de omissão ou contradição no julgado quanto aos prazos estabelecidos nos instrumentos contratuais.
III. Razões de decidir
4. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
5. Não se constatam os vícios alegados. No caso, as razões de decidir do Acórdão denotam entendimento diverso do pretendido pela parte ré/embargante, não havendo que se falar em vício de fundamentação, mas tão somente de inconformismo com o entendimento ora esboçado.
6. O item 7 do acórdão decidiu expressamente sobre a natureza jurídica e a vinculação das partes ao termo de reserva, diferenciando-o do contrato de compra e venda, conforme se verifica da transcrição do acórdão “7. Portanto, é certo que o prazo estabelecido no contrato de promessa de compra e venda não deve substituir o prazo estimado no termo de reserva, sob pena de se ratificar cláusula abusiva. Além disso, o termo de Reserva de Unidade Habitacional é parte integrante do contrato. Logo, deve prevalecer o prazo de 30/12/2021 para conclusão da obra da unidade imobiliária, aceita a tolerância de 180 dias corridos. Após transcorrido o prazo de 180 dias não é mais lícito cobrar do adquirente juros de obra, ou outro equivalente, portanto, correta a sentença que determinou a restituição do valor pago pelo consumidor. (...)"
7. Da transcrição acima também se verifica que já foi considerado no prazo para a entrega do imóvel o prazo de 180 dias de tolerância, não sendo possível acrescer mais 60 dias, conforme pleiteado pelo réu/embargante.
8. No que se refere ao tema "caso fortuito ou força maior", mais uma vez, o réu/embargante tem mero interesse no rejulgamento, uma vez que o item 9 do acórdão detalhou os fundamentos do seu não acolhimento, não havendo omissão neste ponto, conforme se percebe da sua transcrição “9. Por fim, pontua-se que a responsabilidade pelo atraso na entrega da obra não é afastada pelo alegado fortuito externo em razão da pandemia da covid-19, pois o termo foi assinado em 04/10/2021, quando já instaladas as medidas sanitárias em combate a pandemia, inclusive já tendo ocorrido o retorno das atividades econômicas.”
9. Sendo assim, havendo mero interesse no rejulgamento da causa, não merece acolhimento os presentes dos embargos.
IV. Dispositivo e tese
10. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. Acórdão mantido.
11. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.